Tribunal: TJDFT
Processo: 0021856-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. CONTRADIÇÃO SANADA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. DEU-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que julgou apelações cíveis e manteve sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviços, condenando a ré ao pagamento de multa rescisória e indenização por danos morais. O C. STJ, ao julgar o AgInt no AREsp 1.558.751/DF, determinou o rejulgamento dos embargos, a fim de sanar contradição identificada quanto à cláusula de exclusividade e à suposta prestação de serviços a terceiros pela autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a autora estaria impedida de contratar com outras empresas em razão da cláusula de exclusividade, ao mesmo tempo em que afirmou que ela prestava serviços a terceiros.
III. Razões de decidir
3. A cláusula 4a, parágrafo único, do contrato celebrado entre as partes estabelece exclusividade da prestação dos serviços à ré, vedando à autora contratar com outras empresas da mesma bandeira (Volkswagen) na cidade de Brasília/DF.
4. O acórdão embargado reconheceu a cláusula de exclusividade como justificativa para a imposição da multa contratual e, ao mesmo tempo, registrou que a autora “prestava serviços a terceiros”, o que gerou contradição insanável, pois a conclusão de que a exclusividade foi observada não se concilia com o reconhecimento de prestação simultânea a outros contratantes.
5. Sanada a contradição, declara-se que a autora não firmou contrato com nenhuma outra empresa durante a vigência do contrato, em respeito à cláusula de exclusividade, o que reforça o fundamento para a manutenção integral da multa rescisória pactuada.
6. Diante do acolhimento dos embargos, afasta-se a aplicação da multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por não se tratar de embargos protelatórios.
7. Mantidos os demais fundamentos do acórdão, inclusive quanto à condenação da ré ao pagamento da multa contratual e à indenização por danos morais, diante da ausência de rescisão formal e do inadimplemento injustificado.
IV. Dispositivo
8. Em rejulgamento, deu-se provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I; 1.026, §2o; CC, arts. 421, 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.558.751/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.06.2023.